Tribunal: STF
Processo: RE 1256109
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ART. 4º DA LEI 13.654/2018. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA.APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL DO INCISO I DO §2º DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL.DECISÃO REFORMADA.
    1. Em sede de Arguição de Inconstitucionalidade apreciada pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (ARI nº 20180020058025, da Relatoria da Desembargadora VERA ANDRIGHI), por maioria, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei n.º 13.654/18, por vício formal, ante a constatação de supressão de uma fase no processo legislativo, uma vez que houve manifesta violação aos artigos 58, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, e 91 do Regimento Interno do Senado Federal.
    2. Declarada a inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei n.º 13.654/18 deve prevalecer a redação original do inciso I do §2º do art. 157 do Código Penal, e, por consequência, a condenação pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca.
    3. Recurso conhecido e provido” (pág. 1 do documento eletrônico 8).
    Neste RE, interposto com base no art. 102, III, b, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 5°, XL e 58, § 2°, da mesma Carta.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo desprovimento do recurso (documento eletrônico 20). 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Verifico, de início, que o art. 5°, XL, da Constituição, não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, trago o ARE 1.206.100-ED/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS AFASTA OS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA, MAS NÃO IMPEDE A CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. INSTITUTOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
    1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017).
    2. A legislação penal é muito clara em diferenciar os maus antecedentes da reincidência. O art. 64, do CP, ao afastar os efeitos da reincidência, o faz para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes.
    3. Não se pretende induzir ao raciocínio de que a pessoa que já sofreu condenação penal terá registro criminais valorados pelo resto da vida, mas que, havendo reiteração delitiva, a depender do caso concreto, o juiz poderá avaliar essa sentença condenatória anterior.
    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 
    5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    6. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.
    7. Agravo Regimental a que se nega provimento” (grifei).
    Ademais, destaco que o recorrente não juntou aos autos o acórdão e votos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal na Arguição de Inconstitucionalidade 2018002005802-5, na qual concluiu-se pela inconstitucionalidade formal do art. 4° da Lei 13.364/2018. Esta Corte tem jurisprudência firmada no sentido que a não apresentação de tais documentos implica em ausência de prequestionamento. Nesse sentido, menciono o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA "B" DO INCISO III DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. SÚMULA 283 DO STF. PRECEDENTES. O Tribunal de origem afastou a capitalização mensal dos juros com base também em fundamento infraconstitucional, suficiente para a manutenção do acórdão recorrido. Pelo que incide o princípio da Súmula 283 do STF. Precedente: RE 252.626-ED, Relatora a Ministra Ellen Gracie, entre outros. Por outra volta, não consta dos autos a decisão proferida pelo Tribunal de origem no incidente de inconstitucionalidade. Tal circunstância é considerada pelo Supremo Tribunal Federal como ausência de prequestionamento. Em outras palavras, a juntada do julgamento plenário, quando a deliberação do órgão fracionário não estiver suficientemente fundamentada, torna-se imprescindível, para efeito das Súmulas 282 e 356 desta colenda Corte. Precedente: RE 121.487, Relator Ministro Sepúlveda Pertence. Agravo regimental manifestamente infundado, ao qual se nega provimento. Condenação da parte agravante a pagar à parte agravada multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor. Isso com lastro no § 2º do art. 557 do Código de Processo Civil” 
(RE 538.799-AgR/RS, REL. Min. Carlos Britto, Primeira Turma). 
    Lado outro, observa-se que o Tribunal de origem adotou entendimento anteriormente formado, em incidente processual próprio, por seu Órgão Especial, no qual foi reconhecida a existência de vício formal no processo legislativo de elaboração da Lei 13.654/2018. Confira-se:
    “A respeito do tema, cumpre registrar que, na data de 24 de abril de 2018, entrou em vigor a Lei nº 13.654, que, dentre outras alterações,promoveu uma mudança no artigo 157 do Código Penal para revogar o inciso I do seu §2º, incluir o §2º-A e modificar a redação do §3º 
    (...)
    Todavia, em sede de Arguição de Inconstitucionalidade, apreciada pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios(ARI nº 2018002005802-5, de Relatoria da Desembargadora VERA ANDRIGHI), por maioria, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei nº 13.654/18, que determinava a revogação do inciso I do §2º do art. 157 do Código Penal, por vício formal, ante a constatação de supressão de uma fase no processo legislativo, uma vez que houve manifesta violação aos artigos 58, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, e 91 do Regimento Interno do Senado Federal. Na oportunidade, foi lavrado o acórdão de n.º 1134967, cuja ementa dispõe o seguinte: 
    ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 4º DA LEI 13.654/18. PROCESSO LEGISLATIVO. VÍCIO NA TRAMITAÇÃODO PROJETO DE LEI NO SENADO FEDERAL. I - Da análise da tramitação do projeto de lei que deu origem à Lei 13.654/18, constata-se que houve vício procedimental no Senado Federal, especificamente quanto ao erro na publicação do texto final do PLS nº 149/15 aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que não permitiu o conhecimento da matéria pelos demais Senadores e a eventual interposição de recurso para apreciação do Plenário
    . II - A supressão de uma fase do processo legislativo quanto à revogação do inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal - causa de aumento da pena para o crime de roubo com o emprego de arma que não seja arma de fogo - configura a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei 13.654/18, por manifesta violação aos arts. 58, § 2º, inc. I, da CF e 91 do Regimento Interno do Senado Federal. III - Arguição de inconstitucionalidade julgada procedente. Efeitos inter pars e ex nunc. Maioria. (Acórdão n.1134967, 20180020058025ARI, Relatora: Vera Andrigui, Conselho Especial, data de julgamento: 23/10/2018; Publicado no DJE: 08/11/2018. Pág. 33).
    Insta esclarecer, ainda, que, após longa discussão, por maioria, os e. Desembargadores membros do Conselho Especial declararam a inconstitucionalidade do art. 4º, da Lei nº 13.654/18 com efeitos ex nunc e inter pars, ou seja, os efeitos da inconstitucionalidade somente serão produzidos a partir da data da decisão que a pronunciou para frente, não alcançando os fatos delituosos praticados anteriormente a este marco temporal. 
    Entretanto, opostos embargos declaratórios pelo Ministério Público para que se atribuísse efeito ex tunc à declaração de inconstitucionalidade do aludido dispositivo, estes restaram parcialmente acolhidos, para, suprimindo os efeitos ex nunc outrora conferidos à decisão, firmar o posicionamento de que a análise deve ocorrer no caso concreto. O acórdão respectivo restou assim ementado:
    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 4.º DA LEI N.º 13.654/18. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. CONTROLE DIFUSO. PARCIAL PROVIMENTO. TEORIA DA NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAR EFEITOS EM SEDE DE ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. No Controle de Constitucionalidade exercido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios por via incidental (AIL), o resultado do julgamento significa a incidência automática dos efeitos decorrentes da Teoria da Nulidade, que deduz que o ato normativo inquinado de inconstitucionalidade tem sua validade desconstruída ab initio. A Teoria da Nulidade ostenta natureza jurídica principiológica, de forma que os casos em que pode relativizada são especialíssimos, e estão, via de regra, restritos ao Controle Abstrato Constitucionalidade mediante a observância de requisitos de ordem material - Sopesamento do Princípio da Segurança Jurídica – e formais - disciplinados na Lei Federal 9.868/99. Assim, em sede Arguição Incidental de Inconstitucionalidade, não há possibilidade de manifestação do Conselho Especial deste e. Tribunal quanto à modulação dos efeitos. Após o resultado da Arguição Incidental de Inconstitucionalidade, o órgão julgador originário decidirá o caso concreto levando em consideração a constitucionalidade ou inconstitucionalidade na forma em que proferida pelo Órgão Especial. (Acórdão n.1165383, 20180020058025ARI, Relator: VERA ANDRIGHI, Relator Designado:CARMELITA BRASIL CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Publicado no DJE: 15/04/2019. Pág.: 52/53).
    Sendo assim, ressalvado meu posicionamento anterior, curvo-me ao novo entendimento desta Colenda Turma Criminal no sentido de que a orientação emanada do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça deve ser adotada pelos órgãos fracionários, de forma que, declarada a inconstitucionalidade do art. 4º da Lei nº 13.654/18, não há falar em aplicação de suas disposições ao caso em exame. 
    Nesse cenário, sendo certo que norma inconstitucional não produz efeitos, deve prevalecer a redação original do inciso I do §2º do art. 157 do Código Penal, e, por consequência, a condenação pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, conforme delineado nas condenações do ora gravado, transitadas em julgado, correspondentes aos Processos n.º 0029140-77.2014.8.07.0015 (id 11971294, p. 2/67) e 0008630-38.2017.8.07.0015 (id 11971294, p. 68/112)” (págs. 3-5 do documento eletrônico 8).
    Observa-se que não houve qualquer ilegalidade na apreciação, pois foram respeitados os arts. 927, V e 949, do Código de Processo Civil, bem como o artigo 97 da Constituição.
    Registro que, para verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, no que diz respeito aos vícios formais no processo legislativo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de inconstitucionalidade formal do artigo 4° da Lei 13.654/2018. Reanálise de todos os documentos constantes do processo legislativo. 3. Impossibilidade em sede de recurso extraordinário. Súmula 279. 4. Agravo improvido” (ARE 1.176.106-AgR/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Na mesma linha, ainda, são as seguintes decisões: ARE 1.178.106-AgR/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.179.057/MS, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 1.181.263/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator